Tribunal: TJMT
Processo: 1005832-35.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005832-35.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA DIAS FARIAS - CPF: 006.814.217-03 (RECORRENTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0052-65 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RECLAMAÇÃO CÍVEL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CREDIÁRIO.
DÍVIDA ADIMPLIDA
.
AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA ACUMULADA NO MÊS SUBSEQUENTE, COM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO DO EQUÍVOCO APENAS NO CURSO DA AÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO
DO PROBLEMA NA SEARA
ADMINISTRATIVA.
RECLAMAÇÃO EFETUADA JUNTO AO
PROCON. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA
ULTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual
a
Recorrid
a

afirma o seguinte:
a)
que possui o cartão da loja Recorrente, o que lhe possibilita a realização de compras parceladas e sem juros;
b)
que pagou a fatura com vencimento em julho/2019, todavia, não houve a compensação do pagamento;
c)
que na fatura de julho/2019 houve a cobrança acumulada, inclusive com a incidência de encargos moratórios;
d)
que passou a receber inúmeras cobranças via SMS e ligações;
e)
que efetuou reclamação
junto
a
o PROCON/MT, em vão;
e)
que em razão
desses fatos
postula pelo
refaturamento
a partir de agosto/2019 e danos morais.

2
.
Há provas nos autos de que a fatura com vencimento em 20/06/2019, fora quitada em
28/06/20
18.
Ocorre que, por falha administrativa,
consoante confessado pela empresa Recorrente,
o pagamento não fora computado, de sorte que o valor da fatura de
junho
fora cobrado na fatura do mês de
julho
,
acumuladamente, inclusive com a incidência de encargos moratórios,
impossibilitando o pagamento.
E
tal situação se sucedeu
até novembro de 2018, já que o pagamento fora creditado apenas no dia 21/11/2019, ou seja, no dia anterior à apresentação da peça defensiva.

3
.
Ainda que efetuado a compensação e estornado os juros, notório os prejuízos sofridos pela consumidora, que por todo este período recebeu cobranças injustamente e tentou resolver a questão administrativamente.

4.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

5
.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

6
.
De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do C
ódigo de Processo Civil
, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (
citra
ou
infra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados.

7
. Não obstante a informalidade seja um dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, necessário atender ao princípio da adstrição da sentença aos limites da causa de pedir e pedidos da inicial. Evidente violação ao artigo 141 do C
ódigo de Processo Civil
.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) que
se adequa
ao pedido formulado na exordial e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9
.
Sentença parcialmente reformada.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrida CLAUDIA DIAS FARIAS afirma o seguinte:
a)
que possui o cartão da loja Recorrente, o que lhe possibilita a realização de compras parceladas e sem juros;
b)
que pagou a fatura com vencimento em julho/2019, todavia, não houve a compensação do pagamento;
c)
que na fatura de julho/2019 houve a cobrança acumulada, inclusive com a incidência de encargos moratórios;
d)
que passou a receber inúmeras cobranças via SMS e
ligações;
e)
que efetuou reclamação
junto ao
PROCON/MT, em vão;
f
)
que em razão
desses fatos
postula pelo
refaturamento
a partir de agosto/2019 e danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência,
nos seguintes termos:

Ante o exposto:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para:

a)
Determinar
que a Requerida
refature
o débito a partir de agosto/2019, abatendo os valores comprovadamente pagos. Registro que sobre o valor do débito não deverá incidir juros de mora, uma vez que a falha da Requerida impossibilitou o pagamento da dívida.

b)CONDENAR a Requerida ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/
c
art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

Inconformad
a
, a Recorrente
LOJAS AVENIDA S.A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID

65494966
)
a Recorrida CLAUDIA DIAS FARIAS
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021